Tribunal: STF
Processo: Rcl 88026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000139-54.2023.5.20.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da Repercussão Geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da Repercussão Geral).



    Narra o Município de Nossa Senhora do Socorro que a parte beneficiária, Maria Luiza Gama, ajuizou reclamação trabalhista em face do reclamante, na qual pleiteou a condenação do ente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas pelo período em que prestou serviços como obreira. O juízo de primeiro grau, por sua vez, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município e acolheu o pedido da beneficiária. 



    Expõe que o TRT 20, em sede recursal, manteve a sentença de origem, “em afronta direta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal da ADC n 16 DF e no RE 760.931 DF,, bem assim no recente Tema 1118”. Posteriormente, foi interposto recurso de revista e agravo em recurso de revista em face do TST, o qual não proveu dos recursos e mante a sentença de piso. 



    Argumenta que a Justiça do Trabalho, ao condenar subsidiariamente o ente, “converteu a responsabilidade subjetiva (que exige comprovação de culpa) em responsabilidade objetiva por mero inadimplemento, em flagrante desrespeito à autoridade da ADC nº 16 e do Tema 246 da Repercussão Geral”, pois 



    “[a] condenação não decorreu da análise da conduta do fiscal do contrato ou da demonstração de negligência administrativa. Pelo contrário, a responsabilidade foi atribuída de forma automática, derivada exclusivamente da inadimplência e da revelia da prestadora de serviços (Premium Construtora Ltda).



    A responsabilização do Município no presente caso não foi fruto de uma análise da culpa in vigilando, mas sim de uma presunção absoluta decorrente do insucesso da execução contra a devedora principal. Trata-se, pois, da materialização da responsabilidade objetiva do Estado por dívidas de terceiros, o que é expressamente rechaçado pelo ordenamento constitucional e pela jurisprudência vinculante desta Corte.” (e-doc. 1, p. 5)



    Defende que a decisão do TST também violou o entendimento da Suprema Corte no Tema nº 1.118, porquanto baseou-se na inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública e na presunção de culpa do Município de Nossa Senhora do Socorro. No caso, a autoridade reclamada baseou-se “na premissa de que ‘a recorrente foi considerada revel, assim os fatos alegados na petição inicial são considerados com presumidamente verdadeiros’”. (e-doc. 1, p. 6)



    Requer, ao final, 



    “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para determinar a imediata SUSPENSÃO dos efeitos da decisão reclamada (proferida nos autos do TST-AIRR - 0000139-54.2023.5.20.0004) e, por consequência, de quaisquer atos executórios em face do Ente Público nos autos de origem, até o julgamento final de mérito desta Reclamação, evitando-se o periculum in mora decorrente da expropriação indevida de recursos públicos;



    (...)



    d) Seja julgada procedente a presente Reclamação tornando a liminar como provimento final e confirmando inexistência de responsabilidade subsidiária do município de Nossa Senhora do Socorro/SE;” (e-doc. 1, p. 9 e 10) 



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação é ajuizada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro com o objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada em ação movida na Justiça do Trabalho, concluindo a autoridade reclamada pela existência de confissão de veracidade relativamente aos elementos relacionados à responsabilidade subsidiária do ente por verbas rescisórias trabalhistas, conforme se depreende da ementa do acórdão do recurso ordinário (extraído do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região):



    “Destaca-se que, em petição inicial, a reclamante afirma que prestou serviços para a segunda reclamada, ora recorrente, em escola municipal de responsabilidade da recorrente.



    De início, frise-se que a recorrente foi considerada revel, assim os fatos alegados na petição inicial são considerados com presumidamente verdadeiros; não havendo prova, nos autos, que infirmem tal presunção, visto que os documentos acostados por ela não são apreciados, pois extemporâneos.



    Ademais, restou provado o descumprimento de haveres trabalhistas pela primeira reclamada.



    Quanto à culpa/ fiscalização do contrato, alega a recorrente que a Lei nº 8.666/1993, no §1º do seu art. 71, estabelece a impossibilidade de responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas pelas empresas terceirizadas.



    (...)



    Nessa ótica, o STF no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, e vedou o automático reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento das obrigações trabalhistas não inadimplidas pela prestadora de serviços.



    Contudo, cabe frisar que o julgamento reconheceu a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária quando evidenciada sua conduta culposa seja na escolha de empresa prestadora de serviços (culpa in eligendo) ou na fiscalização da execução do contrato (culpa in vigilando).



    Posteriormente a esse julgamento, o C. TST, através da Resolução nº 174, de 24/05/2011, revisou a Súmula 331 e deu nova redação ao item IV e inseriu os itens V e VI a seguir transcrita:



    (...)



    Logo, ficou expressamente consolidado o entendimento jurisprudencial que, de fato, é cabível a Administração Pública ser passível de reconhecimento da responsabilidade subsidiária nos termos dos incisos IV,V e VI da Súmula 311 do TST.



    In casu, compulsando-se os autos, verificar-se-á que não há provas da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da prestadora de serviços, visto que ela restou como revel nesta lide, o que, por corolário, imputa-se o não conhecimento dos documentos acostados por esta em tempo inoportuno.



    Assim, resta congruente a sentença que determina que a recorrente responda subsidiariamente pelos débitos reconhecidos neste feito.



    (...)



    Nada a reformar.” (PJE, Id ec6cd40)



    Transcrevo, ainda, trecho de interesse da decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista:



    “Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão mediante a qual se denegou seguimento aos recursos de revista, nos seguintes termos:



    (...)



    Primeiramente, convém esclarecer que os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso de revista, estão cumprindo expressa determinação legal, de jurisdição inafastável, conforme dispõe o § 1º do art. 896 da CLT, o qual abrange tanto os pressupostos extrínsecos quanto os intrínsecos, sem que isso implique usurpação de competência do TST ou cerceamento ao direito de defesa e de amplo acesso à jurisdição.



    (...)



    No caso dos presentes autos, observe-se que a decisão agravada, ao denegar seguimento aos recursos de revista interpostos, apresentou fundamentação condizente com a exigência estabelecida no § 1º do artigo 896 da CLT.



    A bem ver, não há como se alterar a decisão agravada, a qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que de seu detido cotejo com as razões de recurso conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do art. 896 da CLT.



    Os fundamentos assentados na decisão agravada são alusivos à verbetes da jurisprudência que retratam, com fidelidade, a orientação do TST acerca de cada uma das pretensões recursais. Portanto, faço minhas, per relationem, as razões de decidir que serviram à decisão denegatória do agravo, para declarar sua manifesta improcedência.



    Acresça-se que, nos termos do artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de2015, combinados com os artigos 118, X e 255, III, a e b, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a conhecer do agravo de instrumento para: a) negar-lhe provimento em caso de recurso de revista inadmissível, prejudicado ou em que não tenha havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, inclusive nas hipóteses do art.896, § 1º-A, da CLT; b) negar-lhe provimento nos casos em que o recurso for contrário a tese fixada em julgamento de recursos repetitivos ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência ou de demandas repetitivas, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.



    Essa modalidade de decisão, que autoriza o desprovimento imediato dos recursos interpostos contra acórdãos cujos fundamentos se revelem consentâneos ao posicionamento pacífico dos Tribunais Superiores, reforça o microssistema de valorização dos precedentes desenvolvidos pelo legislador com o atual CPC e, a um só tempo, atende aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, ambos consagrados no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de a remissão aos fundamentos da decisão recorrida e sua adoção como razão de decidir ser meio adequado para cumprir o requisito constitucional de motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. A respeito, destacam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Por fim, apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito.



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c / c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST,JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO aos agravos de instrumento.” (PJE, Id f250a7a) 



    Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, uma vez que, conforme trecho transcrito acima, a autoridade reclamada não responsabilizou o Município de Nossa Senhora do Socorro de forma automática, mas considerou verificadas as culpas in eligendo e in vigilando, em virtude da decretação de revelia do ente público, tendo sido considerados os fatos alegados na origem presumidamente verdadeiros. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente